Tribunal: CARF
Processo: 10875.906773/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.906773/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.342 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BUHLER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.341, de 16 de março de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10875.906772/2012-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima
em face do Acórdão exarado pela DRJ.
A decisão indeferiu a homologação da compensação declarada no PER/DCOMP,
por entender não haver crédito disponível para compensação dos débitos informados no dito
PER/DCOMP.
De acordo a decisão recorrida, in verbis:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.906773/2012-16
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.342 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906773/2012-16

(...) Em síntese, a contribuinte alega que efetuou em duplicidade, nas datas de
15/06/2011 e 30/09/2011, as contribuições sociais retidas na fonte, incidentes sobre a
Nota Fiscal no 401-VPR Engenharia, no valor de R$ 13.950,00.
Examinando o PER/DCOMP transmitido em 30/12/2012, objeto do Despacho Decisório
em questão, observa-se que a interessada informou como valor original do crédito
inicial a quantia de R$ 13.950,00, constante do DARF no valor de R$ 40.631,00, com
Código de Receita 5952, vencimento em 30/09/2011 – período de apuração 15/09/2011.
A requerente anexou a planilha, intitulada “Retenção PIS; COFINS/CSLL CF. LEI
10.833/03”, que discrimina, por fornecedor, as notas fiscais com fato gerador em
15/09/2011 e vencimento em 30/09/2011, com a indicação de um “Total Recolhido
30/09/2011”, no valor de R$ 40.631,00, na qual consta a Nota Fiscal no 401, da VPR
Engenharia, no valor de R$ 300.000,00, com retenção no valor de R$ 13.950,00.
Também juntou a planilha, intitulada “Retenção PIS; COFINS/CSLL CF. LEI
10.833/03” discriminando, por fornecedor, as notas fiscais com fato gerador em
31/05/20011 e vencimento em 15/06/2011, e a indicação de um “Total Recolhido
15/06/2011”, no valor de R$ 17.802,57, na qual também consta a Nota Fiscal no 401, da
VPR Engenharia, no valor de R$ 300.000,00, com retenção no valor de R$ 13.950,00.
Em consultas efetuadas aos sistemas internos deste órgão, observa-se que na DCTF –
Maio/2011 - Original Cancelada, apresentada em 19/07/2011, foi informado no Código
de Receita 5952-02, o débito no valor de R$17.802,61 (2a Quinzena/Maio/2011), o qual
foi vinculado ao Darf no mesmo valor, com vencimento em 15/06/2011, tendo sido
mantidas tais informações nas retificadoras apresentadas em 23/04/2012 e em
25/02/2014.
Enquanto, na DCTF – Setembro/2011 - Original Cancelada apresentada em 23/11/2011,
foi informado no Código de Receita 5952-02, o débito no valor de R$ 40.631,00 (1a
Quinzena/Set/2011), o qual foi vinculado ao Darf no mesmo valor, com vencimento em
30/09/2011, enquanto na DCTF – Setembro/2011, Retificadora Ativa, apresentada em
25/02/2014, o débito informado foi no valor de R$ 26.681,00 (1a Quinzena/Set/2011), o
qual foi vinculado ao Darf no valor de R$ 40.631,00, com vencimento em 30/09/2011.
Por sua vez, conforme consulta ao SIEF – Fiscalização Eletrônica –Analisa Valores -
Pagamento (fls. 196/197), verifica-se que, após a retificação da DCTF/Setembro/2011, o
valor de R$ 40.631,30 foi alocado em 28/02/2014 para pagamento da CSRF – Código
de Receita 5952, PA 01-09/2011, com vencimento em 30/09/2011, no valor de R$
26.681,00, vinculado na DCTF, restando um saldo de R$ 13.950,00.
Entretanto, tal fato, por si só, não é suficiente para deferir o pleito da interessada, uma
vez que nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é do contribuinte o
ônus de demonstrar de forma cabal e específica o seu direito creditório.
Considerando que a Nota Fiscal no 401-VPR Engenharia tem data de emissão em
10/05/2011,
e como demonstrado pela contribuinte, inclusive na própria
DCTF/Maio/2011, o fato gerador/período de apuração foi 31.05.2011, e o vencimento
para o recolhimento das respectivas contribuições sociais – Código de Receita 5952-02,
ocorreu no dia 15/06/2011, resta examinar, no caso, se houve outro pagamento em
30/09/2011 sobre o mesmo fato gerador (31/05/2011), como defende a interessada,
cabendo ressaltar, no entanto, que apesar de alegar que se trata da indicação da mesma
Nota Fiscal no 401 - VPR Engenharia, emitida no dia 10/05/2011, o fato gerador
informado na planilha de Retenção PIS COFINS/CSLL CF. LEI 10.833/03 foi em
15/09/2011, e não 31/05/2011 (fls. 12).
Contudo, com a finalidade de comprovar o pagamento em duplicidade no dia
30/09/2011, a contribuinte anexou aos autos somente planilhas confeccionadas por ela
própria, já referidas acima, com a indicação das notas fiscais que alega serem
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.342 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906773/2012-16

concernentes aos fatos geradores em pauta, ou seja, não há no processo nenhuma outra
comprovação documental ou contábil para que seja realizada uma averiguação mais
precisa quanto aos dados informados nas planilhas, procedimento necessário à
comprovação dos fatos que deram origem à retificação da DCTF/Setembro/2011, antes
aludida, até pelo fato de que tal retificação ocorreu após a emissão do Despacho
Decisório pela autoridade competente, considerando que a DCTF é de responsabilidade
da contribuinte, informa apenas os débitos confessados por ela, e não detalha a base de
cálculo desses débitos, entre outras informações inerentes à comprovação do pagamento
em duplicidade.
Nesse sentido, entendo que a interessada não logrou comprovar o equívoco alegado, e,
conseqüentemente, o pagamento em duplicidade, no valor de R$ 13.950,00, informado
como crédito no PER/DCOMP em foco.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade, para manter a não homologação da compensação declarada de que trata
o Despacho Decisório em questão nos autos.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que:
Apresentou pedido de compensação utilizando o crédito de CSRF apurado em
30.09.2011, no valor de R$ 13.950,00;
A empresa VPR Engenharia emitiu Nota Fiscal Eletrônica n° 401 em 10.05.2011,
no valor de R$ 300.000,00 referente a prestações de serviços fornecidos à Recorrente. Por essa
razão, houve retenções de Contribuição Social, no valor de R$ 13.950,00;
Em 18.05.2011 a Recorrente registrou contabilmente, o imposto referente à
Fatura n° 401 e posteriormente estornou o valor. Acosta parte do Livro Razão aos autos;
Aduz que embora tenha havido estorno do valor a título de CSRF, a Recorrente
realizou o pagamento do imposto, via DARF em 15.06.2011, no valor de R$ 17.802,61,
juntamente com outras retenções, referente a 2a quinzena 05/2011;
Registra que em 31 de agosto de 2011, a Recorrente lançou novamente em sua
contabilidade a entrada da Nota Fiscal n° 401 e efetuou novamente o recolhimento do tributo, em
30.09.2011, referente a 2a quinzena de 08/2011, no valor de R$ 40.631,00, juntamente com
outras retenções. Acosta comprovante de recolhimento, planilha de apuração do CSRF, e parte
do Livro Razão, para infirmar o alegado.
A SRFB tem acesso a todas as informações contábeis da Recorrente por meio do
Sped Contábil, podendo, portanto, verificar a veracidade das informações e lançamentos
apresentados e a duplicidade no recolhimento da CSRF pleiteada.
Aduz que, nos termos dos art. 66 da lei 8383/91 e art. 74 da lei 10.637/02 tem
direito a compensar créditos e débitos e que a atuação da fiscalização deve buscar a verdade
material. Requer, por fim, seja homologada a compensação intentada.
É o relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.342 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906773/2012-16

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
I – Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por isso, dele
conheço.
II – Do Mérito
A Recorrente requer seja homologada a DCOMP n. 33015.36228.300312.1.7.04-6648,
no valor de R$ 5.168,78 com crédito de CSRF no valor original de R$ 13.950,00, que
alega ter pago em duplicidade em 30/09/2011 .
Embora a DRJ/RJ1, ao analisar o pedido da Recorrente, tenha verificado o pagamento
dos valores informados por ela, entendeu que o equívoco alegado, e, consequentemente,
o pagamento em duplicidade, no valor de R$ 13.950,00, informado como crédito no
PER/DCOMP em comento, não pôde ser comprovado.
Muito embora a DRJ não tenha indicado como a Recorrente poderia confirmar a
existência e a disponibilidade do crédito pleiteado, a Recorrente, em sede de recurso
voluntário, junta aos autos DARFs de recolhimentos, partes de seu livro razão, as
DCTFs retificadoras do período e o respectivo PER/DCOMP para infirmar o alegado.
Ressalta ainda que a própria SRF possui acesso aos seus dados contábeis por meio de
seu SPED Contábil, de modo que seria possível verificar a veracidade das informações
declaradas.
Esta turma tem reconhecido que, na busca pela verdade material, princípio norteador do
processo administrativo fiscal, deve ser admitida a documentação trazida pelos
contribuintes que possam comprovar os fatos alegados, mesmo que em sede de recurso
voluntário. Isso porque, existindo o crédito, não pode a Fazenda Pública cobrar tributos
não previstos em lei sob o argumento de que a procedimento engendrado não estaria
previsto na legislação de regência.
Esse entendimento encontra respaldo em recentes julgados proferidos pela Câmara
Superior deste CARF, conforme se verifica pela ementa do Acórdão n. 101003.953,
proferido em 06/12/18, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA
VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo
Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem
Pública, observado o caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no
processo administrativo não é absoluto.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.342 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906773/2012-16

Diante do exposto, entendo ser necessário que a Unidade de Origem, realize diligência
para que se avalie a existência e disponibilidade do crédito alegado à luz das
informações prestadas pela Recorrente nestes autos, bem como dos demais documentos
e elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou
cujo acesso lhe seja franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros
documentos que entenda necessários à esta análise.
Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos
comprobatórios necessários.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo a se
manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência:
Para que se avalie a existência e disponibilidade do crédito alegado
à luz das informações prestadas pela Recorrente nestes autos, bem
como dos demais documentos e elementos disponíveis nos sistemas
informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe
seja franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros
documentos que entenda necessários à esta análise.
Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e
conclusivo circunstanciando todas as informações possíveis e
juntando os documentos comprobatórios necessários.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório
elaborado e intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso
assim o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital